Tribunal: TJDFT
Processo: 0727318-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727318-96.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE AMARANTE DE SOUZA, JOAO HENRIQUE ALVES DE SOUZA APELADO: ROQUE RODRIGUES SIMAO D E S P A C H O Intime-se os apelantes para se manifestarem sobre a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator